Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
2. O recorrente não demonstrou que faz jus à gratuidade de Justiça, tendo sido determinado o recolhimento das custas recursais, o que não foi atendido.
3. Ante a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal mister o não conhecimento do recurso, pois verificada a deserção.
4. Agravo interno conhecido e não provido.